Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707832-90.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TITO LOPES ZEDES, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA APELADO: ROBERTO LOPES DOS SANTOS, IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL MISSIONARIA FOGO PURO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 27085763) interposta pelos Embargados, TITO LOPES ZEDE, ANTÔNIA CLÁUDIA PEREIRA BARROZO, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA e NÍVIA MARIA PEREIRA BRAGA, em face da sentença (ID 27085758) prolatada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos embargos de terceiro opostos por ROBERTO LOPES DOS SANTOS e IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL MISSIONÁRIA FOGO PURO, acolheu os presentes embargos, para assegurar a posse dos Embargantes no imóvel retratado no memorial descritivo que instruiu a demanda. A parte embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Custas pagas (ID 27085764 e 27085765). Originalmente, a presente apelação foi distribuída por prevenção à 7a Turma Civil em decorrência da distribuição em 07/11/2018 do Agravo de Instrumento 0719649-11.2018.8.07.0000, ao eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Todavia, a aludida Turma verificou dos autos principais (0047406-06.2014.8.07.0018) que, em 24/10/2018, foi distribuído esta Turma Cível o agravo de instrumento n. 0718929-44.2018.8.07.0000, sob a relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini, que à época compunha a Turma. Diante disso, os autos foram distribuídos por prevenção a esta Relatoria. Contudo, verifica-se nos autos principais, ação n. 0047406-06.2014.8.07.0018, que, anteriormente à distribuição do agravo de instrumento n. 0718929-44.2018.8.07.0000 à esta Turma, em 17/10/2018 foi distribuído o agravo de instrumento n. 0718337-97.2018.8.07.0000, à 1a Turma Cível sob a relatoria da Desembargadora Simone Lucindo, que em 22/10/2018 deferiu o efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, decidiu nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES. EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. À luz do ordenamento jurídico brasileiro, há de ser prestigiada a sentença prolatada nos autos, já transitada em julgado, no sentido de consolidar a posse de imóvel em favor dos autores, sob o risco de ofensa aos primados da segurança jurídica e da estabilidade das relações. 2. A simples juntada de declaração emitida pela CEB no sentido de que a unidade consumidora está sob a responsabilidade de uma das partes, desacompanhada dos comprovantes de pagamento das contas de energia elétrica, não é suficiente para comprovar o exercício possessório. 3. Não se mostra correto, portanto, o deferimento liminar do pleito de reintegração formulado em embargos de terceiro por pessoa que sequer demonstrou o exercício da posse, em detrimento da coisa julgada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1147268, 07183379720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o art. 81, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o Relator. Confira-se: “Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Nesse contexto, a fim de afastar o risco de ocorrência de decisões conflitantes, principalmente no presente caso, que envolve 28 ações com dependência/prevenção, os presentes autos devem ser redistribuídos ao relator prevento. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e o subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Desembargadora Simone Lucindo (1a Turma) ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros deste órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2021 13:00:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador